Tribunal: TCU
Processo: 043.728/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.728/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Valeria Prestes de Azevedo Alves (XXX.789.032-XX); Daniel Peplinski (XXX.658.709-XX); Daniel Xavier de Castro (XXX.672.466-XX); Deise Rodrigues Oliveira (XXX.845.507-XX); Germano Stumpf (XXX.284.550-XX); Luana de Almeida e Almeida Barros (XXX.187.901-XX); Luciana Goncalves da Silva (XXX.797.700-XX); Lucio Flavo Correia Rodrigues (XXX.569.052-XX); Luis Francisco da Silva (XXX.377.066-XX); Lupercio Pereira Santos (XXX.917.398-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.